Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713941-04.2023.8.07.0000 Agravante(s) José de Anchieta Figueiredo da Silva e Francisca Izinei Pereira Ribeiro Agravado(s) Andrea Stefani Peixoto da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José de Anchieta Figueiredo da Silva e Francisca Izinei Pereira Ribeiro contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 150936024 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Andrea Stefani Peixoto da Silva em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0094031-28.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 149221174), em que devedores afirmam a existência de fato novo que teria natureza extintiva da obrigação. Sustentam que a expedição da "carta de habite-se", posterior à sentença, comprovaria a regularidade das construções por eles realizadas e cujo desfazimento é objeto do presente cumprimento de sentença. A credora, por seu turno (ID 149817037), requer a rejeição da impugnação, com aplicação aos devedores de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. DECIDO. Cuidam os autos de cumprimento definitivo de sentença relativa a obrigação de fazer, consistente na demolição de obras realizadas pelos devedores em ofensa ao direito de vizinhança (terraço e churrasqueira). Apontam os devedores que o reconhecimento administrativo da regularidade das obras se qualifica como fato novo ulterior à sentença, que teria o condão de extinguir a obrigação, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC. Contudo, convém assentar que o cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer possui regramento específico, ex vi arts. 536 e 537 do CPC, sendo expressa a previsão de aplicação ao procedimento do disposto no art. 525 do mesmo Codex, que trata especificamente da impugnação, apenas no que couber. Ou seja, a aplicação supletiva depende de um juízo de adequação e compatibilidade. Nesse sentido, importa notar que, ao tratar de fatos supervenientes com potencial de repercussão na própria obrigação, o art. 525, §1o, VI, volta-se precipuamente à obrigação de pagar quantia certa. Tanto que ao tratar das hipóteses, faz referência ao pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, institutos relacionados à obrigação pecuniária. Assim, tem-se a impossibilidade reconhecimento do alegado fato superveniente de forma incidental. Não bastante, a pretensão dos devedores encontra-se óbice instransponível na existência da coisa julgada, que nos exatos termos do art. 502 do CPC, se qualifica como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O instituto da coisa julgada possui feição constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), que tem como escopo conferir segurança e estabilidade das relações jurídicas, funcionando como elemento de pacificação dos conflitos intersubjetivos. No caso, a análise das questões aventadas pelos devedores importaria em revolvimento de questão já definitivamente solvida (art. 505, CPC), inclusive, chancelada pelo E. TJDFT e pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se entendimento desta Corte sobre o tema: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 966, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. JUÍZO RESCINDENTE. A coisa julgada constitui garantia fundamental tutelada pela Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XXXVI, e tem por finalidade conferir às relações jurídicas segurança e estabilidade. Nos termos do art. 502, do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, daí decorrendo a regra proibitiva disciplinada no art. 505, de igual diploma, que dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Se prolatada nova decisão em afronta à coisa julgada antes produzida, admite-se o ajuizamento de ação rescisória, por força de expressa previsão legal. O cumprimento de sentença não pode se afastar do título executivo judicial que o subsidia, devendo com ele guardar exata correlação, sob pena de violação à coisa julgada. O julgador, no cumprimento de sentença, deve se ater às questões controvertidas e apreciadas na fase de conhecimento, não sendo autorizada a discussão de matérias que extrapolem os limites do título executivo judicial. (Acórdão 1432029, 07175376420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base no exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelos credores. Não obstante a rejeição, tenho que a conduta dos requeridos não configura como ato atentatório à dignidade da justiça a reclamar reprimenda processual. Considerando o decurso do prazo assinado pela decisão de ID 141818983, na forma do art. 563,§1o, do CPC, fixo multa diária de R$200,00 (cem reais), até o limite inicial de R$10.000,00, sem prejuízo de oportuna majoração e adoção de outras providências para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A parte executada opôs embargos de declaração (Id 152410584 do processo de referência), os quais foram acolhidos somente para retificar o erro material relativamente ao valor fixado a título de multa diária (Id 152473428 do processo de referência). Em razões recursais (Id 45704693), a parte agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento definitivo de sentença relativa a obrigação de fazer estabelecida para demolição de obras realizadas pelos devedores/agravados em ofensa ao direito de vizinhança (terraço e churrasqueira) e sem licenciamento dos órgãos públicos competentes. Afirma que a sentença exequenda transitou em julgado, daí porque iniciado pela autora, ora agravada, o cumprimento de sentença para demolição da obra, bem como para pagamento de indenização por danos morais. Informa que na fase de cumprimento de sentença, juntou aos autos carta de habite-se (Id 149221175 do processo de referência). Disse que houve o reconhecimento administrativo da regularidade das obras. Sustenta haver fato extintivo, uma vez que afastada a irregularidade da construção. Pede a aplicação do art. 525, § 1o, inc. VII, do CPC. Requer seja convertida em perdas e danos a obrigação de fazer. Invoca o art. 499 do CPC, uma vez que “seria desarrazoado pedir a demolição de parte do imóvel dos agravantes porque estava irregular na época, sendo que ele foi regularizado (e apresentado o habite-se nos autos), afrontando o direito de propriedade previsto no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal”. Sustenta que “no incidente de cumprimento de sentença condenatória em obrigação de fazer (caso dos autos), é lícito ao impugnante ‘encerrar os efeitos do decreto sentencial’ por intermédio de invocação das matérias previstas no § 1o do art. 525 e dentre estas o fato extintivo superveniente de a parte impugnante ter regularizado a construção que na anterior e r. sentença foi tida por irregular, como de fato e de direito ocorreu no caso dos autos”. Indica jurisprudência do STJ e desse Tribunal de Justiça que entende abonar suas alegações. Afirma a possibilidade de ser convertida em perdas e danos a obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença. Ressalta que a ordem de demolição de obra em imóvel regular, como determinado na r. decisão ora agravada, não realiza o objetivo de pacificação social nem confere estabilidade jurídica ao instituto da coisa julgada. Assim, “postulam o conhecimento e provimento do recurso com efeito modificativo, para que prevaleça o entendimento de que seria desarrazoado pedir a demolição de parte do seu imóvel porque estava irregular, sendo que ele foi regularizado (apresentado o habite-se), afrontando o direito de propriedade previsto no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal”. Sustenta necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para ser determinado o sobrestamento do ato demolitório, bem como suspensa a aplicação da multa diária de R$ 200,00 até julgamento final do recurso. Ao final, requer: 76.1) a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo para determinar a suspensão da obrigação de fazer consistente na demolição de parte do imóvel dos agravantes, bem como a suspensão da aplicação da multa diária de R$ 200,00 determinada no Processo Principal (docs. 10/11), até o julgamento final do presente agravo; 76.2) o conhecimento e provimento do presente Agravo para a eficácia de acolher o fato extintivo da regularização da construção com esteio na aplicação do art. 525, § 1o, inciso VII, da Lei de Ritos Civis; 76.3) cumulativamente, seja determinada a conversão da demolição em perdas e danos (pois verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, mesmo que em fase de cumprimento de sentença e sendo obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa e ainda, independente de contraditório, de modo a assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento com fundamento no disposto no art. 499 do Código de Processo Civil vigente (antigo art. 461, § 1o, do Código de Processo Civil), bem como no fundamento de que seria desarrazoado pedir a demolição de parte do imóvel dos agravantes porque estava irregular, sendo que ele foi regularizado (apresentado o habite-se), e em contrapartida violaria o direito de propriedade previsto nos art.s 1228, caput e §2o, do Código Civil, art. 2o, inc. VI, da Lei 10.257/2001, art. 5o, incisos XXII e XXII e 182, ambos da Constituição Federal, que é um direito fundamental e merece se sobrepor aos dispositivos legais que fundamentaram a r. decisão agravada, porquanto alcança uma solução justa e razoável ao caso concreto, eis que não há violação à função social da propriedade, nem às diretrizes de uso e ocupação do solo. Preparo recolhido (Id 45704707 e Id 45704708). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante. A parte executada deduz pretensão voltada ao reconhecimento de fato novo ulterior à sentença. Menciona a juntada aos autos do cumprimento de sentença de carta de Habite-se com certificação administrativa de regularidade das obras (Id 149221175 do processo de referência). Postula seja declarada extinta a obrigação de demolir. Invoca o art. 525, §1o, inc. VII, do CPC, porque regularizada a construção afirmada irregular na sentença no processo de conhecimento (autos n. 2009.01.1.093518-5, Id 140030125 do processo de referência). Está em curso no juízo de origem cumprimento definitivo de sentença que diz respeito a obrigação de fazer consistente em demolir obras realizadas pelos devedores sem o devido respeito ao direito de vizinhança (terraço e churrasqueira) e sem licenciamento dos órgãos públicos competentes (Id 140030125 do processo de referência). Ocorre que o fato de haver sido expedido o Habite-se, documento que atesta o cumprimento de posturas legais, não implica, por si só, o reconhecimento de que a edificação atende a exigência de respeito à saúde, segurança e sossego da vizinhança. Logo, falta razoabilidade à alegação de que configurado está fato extintivo da obrigação estabelecida na sentença, uma vez que a expedição da carta Habite-se para a construção edificada pelo réu não atende à integra do conteúdo da sentença. Assim, em primeiro exame, não tem cabimento a invocação das normas postas no art. 525, § 1o, VII, do CPC, nem nos arts. 499, 525, § 2o, VII, e 536, § 4o, todos do CPC. Para a hipótese sub judice, categoricamente, não tem cabimento suscitar, em fase de cumprimento definitivo de sentença, fato novo supostamente extintivo da obrigação (art. 525, § 1o, VII, do CPC) quando ausente prova inequívoca de que estejam superadas questões relativas a ofensa a direito de vizinhança, que certificadas foram em fase de conhecimento da demanda, e.g., ação demolitória calcada em obra sem licença ou alvará de construção (irregular). Nesse contexto, o tema permanece afeto ao exame do instituto da coisa julgada material, que encontra conceituação no art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A qualidade de imutabilidade ou de imperatividade da coisa julgada material resguarda a autoridade do conteúdo da sentença, como se vê na regra posta no art. 503 do CPC, que reconhece força legal ao resultado do processo conforme estabelecido na parte dispositiva da sentença, a qual definiu uma situação jurídica e a respectiva titularidade, a saber: “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. (grifo nosso). Assim, subsiste, permanece, o resultado do processo, ainda que venha a sofrer alteração o direito positivado, o qual constituiu fundamento jurídico para a sentença de mérito transitada em julgado. São os limites temporais da coisa julgada, que privilegiam na ordem jurídica a estabilidade e a imutabilidade da certificação do direito estabelecida pelo magistrado no provimento de mérito em que culmina a atividade jurisdicional. Decorre daí que, pretendendo a parte afastar a incidência da coisa julgada material, a ela cumpre alegar e provar, por adequada via processual, a ocorrência de fatores e circunstâncias relevantes justificadoras do afastamento da regra que impede, em respeito à segurança extrínseca que deve ser reconhecida às relações jurídicas, a rediscussão e o rejulgamento da mesma pretensão, já decidida com autoridade de coisa julgada (efeito negativo da coisa julgada). Ora, se pretendida nova submissão da mesma controvérsia ao Poder Judiciário, mesmo tendo sido ela objeto de julgamento definitivo de mérito, é de ser manejada ação rescisória, meio processual de natureza constitutivo-negativa que visa a desconstituir a coisa julgada material nas restritas e taxativas hipóteses elencadas no art. 966 do CPC. Rescindível será, destarte, em prazo decadencial, a sentença transitada em julgado que encerre vício elencado no mencionado rol. Dada sua excepcionalidade, a ação rescisória não se presta a corrigir injustiças ou erros na apreciação das provas nem se constitui como sucedâneo recursal. Esse singular instrumento processual relativiza, sem ofensa à legitimidade constitucional (Art. 5o, XXXVI, CF, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada), a coisa julgada que encontra amparo no princípio da segurança jurídica, instituído no interesse da preservação da estabilidade das relações jurídicas. Definido o panorama jurídico em que inserido o caso concreto, tem-se que a obrigação de fazer (demolir as obras realizadas, eliminado o terraço e a churrasqueira), ao contrário do alegado pela parte agravante, foi objeto de pedido na ação de conhecimento, processo n. 2009.01.01.093518-5 (0094031-28.2009.8.07.0001). A respeito do tema, bem pontuou o juízo de origem na decisão agravada (Id 150936024 do processo de referência): Apontam os devedores que o reconhecimento administrativo da regularidade das obras se qualifica como fato novo ulterior à sentença, que teria o condão de extinguir a obrigação, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC. Contudo, convém assentar que o cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer possui regramento específico, ex vi arts. 536 e 537 do CPC, sendo expressa a previsão de aplicação ao procedimento do disposto no art. 525 do mesmo Codex, que trata especificamente da impugnação, apenas no que couber. Ou seja, a aplicação supletiva depende de um juízo de adequação e compatibilidade. Nesse sentido, importa notar que, ao tratar de fatos supervenientes com potencial de repercussão na própria obrigação, o art. 525, §1o, VI, volta-se precipuamente à obrigação de pagar quantia certa. Tanto que ao tratar das hipóteses, faz referência ao pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, institutos relacionados à obrigação pecuniária. Assim, tem-se a impossibilidade reconhecimento do alegado fato superveniente de forma incidental. Não bastante, a pretensão dos devedores encontra-se óbice instransponível na existência da coisa julgada, que nos exatos termos do art. 502 do CPC, se qualifica como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O instituto da coisa julgada possui feição constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), que tem como escopo conferir segurança e estabilidade das relações jurídicas, funcionando como elemento de pacificação dos conflitos intersubjetivos. No caso, a análise das questões aventadas pelos devedores importaria em revolvimento de questão já definitivamente solvida (art. 505, CPC), inclusive, chancelada pelo E. TJDFT e pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. A questão envolvendo a irregularidade das construções realizadas pela parte ré foi solucionada no processo de origem (autos n. 2009.01.1.093518-5) por sentença transitada em julgado (Id 140039608 do processo de referência). Somente a apresentação de prova inequívoca da voluntária observância dos direitos afirmados ofendidos no decreto de condenação afastaria o cumprimento forçado do julgado. Reapreciação do que foi decidido, em definitivo, não se faz possível para permitir que o réu/agravante se furta à obrigação de fazer a ele imposta, a qual consiste em demolir as obras realizadas sem atenção a direitos de vizinhança, afinal, a pretendida rediscussão da causa implica violação ao instituto da coisa julgada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. OBRIGADA. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO.OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA ACOLHIDA. PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA SANEADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades e erros materiais que o enodoam, ensejando que, detectado erro material no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional. 2. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 3. (...). 6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime. (Acórdão 1439320, 07007502320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. DER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. PLENA QUITAÇÃO FIRMADA EM AUDIÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. As partes litigantes chegaram a um consenso quanto aos valores devidos, assim como aos cálculos e índices de atualização durante a realização da audiência de conciliação nos autos originais, dando, inclusive, plena quitação do pagamento efetivado, rubricando os documentos apresentados. 3. A sentença que encerrou o feito executivo transitou em julgado, a alteração dos valores a serem pagos a título de juros e correção monetária ofenderia a coisa julgada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1408164, 07335539320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) (grifo nosso) Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora